Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RETIRADA DA ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM. RISCO À PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
2. Do que se tem nos autos, a conclusão é a de que o agravante tinha ciência do débito do vendedor (BIONATURA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DA AMAZÔNIA LTDA) quando da compra do imóvel de matrícula 8.939, assim como dos riscos de sua insolvência.
3. Insubsistente a alegação de haver, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0734739-90.2017.8.07.0001), bem penhorado em valor alegadamente superior à dívida e que suficiente a afastar indisponibilidade do imóvel em questão. É dizer: ainda que deferida penhora de outros bens, o cumprimento de sentença ainda se encontra em trâmite, não tendo havido definição de valores efetivamente alcançados com a constrição, e a retirada da anotação de indisponibilidade do bem consubstanciaria risco à pretensão executória.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.